Tribunal: STF
Processo: HC 265006
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pedido de absolvição ou desclassificação. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kayki Gomes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.031.925/SP (evento 6). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2°, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade, porquanto a condenação do paciente foi baseada exclusivamente em depoimentos de policiais, sem reconhecimento judicial válido pela vítima. Alega que não houve apreensão, perícia ou sequer descrição segura do armamento, o que impede o reconhecimento da majorante. Aponta a necessidade de redução da pena aplicada e de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da condenação, e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação ou o reconhecimento da participação de menor importância. Ainda, pleiteia a redução da pena e a fixação de regime prisional mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 6):



    “(...)



    A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula n. 182 do STJ



    A decisão ora impugnada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes motivos:



    Verifico que este habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido em 6/8/2024. 



    Em 2/9/2025, mais de um ano depois, a defesa impetrou este mandamus, que é, portanto, substitutivo de revisão criminal.



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que não houve prévio julgamento de mérito por esta Corte.



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus



    Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, ou seja, demonstrado que não se trata de mandamus substituto de revisão criminal. Todavia, a defesa limitou-se repetir as razões contidas na inicial do habeas corpus. 



    Portanto, incide a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada", a impossibilitar o conhecimento do pedido.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Outrossim, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente